Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-49.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO DETRAN E, LOGO APÓS, DECLAROU INCOMPETENTE PARA JULGAR O MÉRITO DA LIDE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DETRAN PARA PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA – DUT PELA VENDEDORA DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA EM RELAÇÃO A SEGUNDA RECORRIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO QUE SE EFETIVOU. SENTENÇA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Cível. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso para responder os termos da lide. E após a exclusão do órgão publicou declarou a incompetência absoluta do juízo e, por consequência, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, da Lei no 9.099/95.
2. Pretensão recursal é reforma da sentença para procedência dos pedidos.
3. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN possui legitimidade para o registro de veículo e arrecadação de taxa de licenciamento, taxas e multas. Parte legítima e juízo competente.
4. Aplicação da teoria da causa madura.
5. Recorrida Valdirene Aparecida Gonçalves Alves Mesquita citada e inerte, razão pela qual os efeitos da revelia devem ser aplicados nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, isto é, os fatos formulados pelo autor serão presumidos como verdadeiros.
6. Para confirmar os fatos a recorrente apresentou o contrato de compra e venda devidamente assinado, boletim de ocorrência, cópia do certificado de registro e licenciamento de veículo e carta de encaminhamento do Núcleo Permanente de Solução de Conflitos à Defensoria Pública para que adotasse as providências cabíveis para ajuizamento da ação, pois a recorrida Valdirene não compareceu em nenhuma das sessões de medição que foram designadas.
7. Procedência do pedido que se impõe. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUZILENE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 979.165.361-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDIRENE APARECIDA GONCALVES ALVES MESQUITA - CPF: 038.862.761-12 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020